Tribunal: TJSP
Processo: 3000221-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Pedido de revogação – Pretendido o recebimento dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença - Fundamento exclusivo no valor do crédito a ser recebido na ação – Impossibilidade – O recebimento de valores não afasta automaticamente a presunção de miserabilidade – Necessidade de fato novo a demonstrar a alteração da situação financeira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Pedido de revogação – Pretendido o recebimento dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença - Fundamento exclusivo no valor do crédito a ser recebido na ação – Impossibilidade – O recebimento de valores não afasta automaticamente a presunção de miserabilidade – Necessidade de fato novo a demonstrar a alteração da situação financeira – Precedentes – Recurso desprovido.